Tribunal: TJSP
Processo: 1095942-09.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração em Embargos de Declaração. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóvel. Embargante que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que o imóvel foi adquirido de pessoas que não faziam parte da Ação de Execução, antes da

Ementa:
Embargos de declaração em Embargos de Declaração. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóvel. Embargante que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que o imóvel foi adquirido de pessoas que não faziam parte da Ação de Execução, antes da penhora do bem. Negócio jurídico da coexecutada, e proprietária originária, que ocorreu antes do ajuizamento da Ação de Execução. Verificada a boa-fé da embargante. Aplicação da Súmula no 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afastada a incidência da Súmula no 375 desse mesmo Colendo Tribunal Superior. Manutenção do decreto de procedência do pedido. Ausência, contudo, de averbação na matrícula do imóvel penhorado dos negócios jurídicos firmados. Ônus de sucumbência que deve ser arcado pela embargante, em virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte, unicamente, para inverter o ônus de sucumbência. Recurso provido em parte. Embargos declaratórios opostos pelas embargadas. Omissão e Obscuridade. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1095942-09.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAMA PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, é embargada
NATHALIA SIMÕES ARTIBALE.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 1095942-09.2018.8.26.0100/50000
Embargantes:
Keplan
Empreendimentos
Ltda.
e
Fama
Participações Empresariais Ltda.
Embargada: Nathalia Simões Artibale
Voto no 20.136
Embargos de declaração em Embargos de Declaração.
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de
procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóvel.
Embargante que demonstrou o fato constitutivo do seu
direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil. Prova dos autos que demonstra que o imóvel foi
adquirido de pessoas que não faziam parte da Ação de
Execução, antes da penhora do bem. Negócio jurídico da
coexecutada, e proprietária originária, que ocorreu antes do
ajuizamento da Ação de Execução. Verificada a boa-fé da
embargante. Aplicação da Súmula no 84 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, afastada a incidência da
Súmula no 375 desse mesmo Colendo Tribunal Superior.
Manutenção do decreto de procedência do pedido.
Ausência, contudo, de averbação na matrícula do imóvel
penhorado dos negócios jurídicos firmados. Ônus de
sucumbência que deve ser arcado pela embargante, em
virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Sentença reformada em parte, unicamente, para
inverter o ônus de sucumbência. Recurso provido em parte.
Embargos
declaratórios
opostos
pelas
embargadas.
Omissão e Obscuridade. Inocorrência. Caráter infringente
do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão
legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil.
Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo
o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 116/124, em sede de Apelação Cível, que, por
seu conteúdo, deu parcial provimento ao recurso, somente para
inverter o ônus de sucumbência.
As embargantes se opõem com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
presente recurso de Embargos de Declaração (fls. 1/3).
Destacam que se tratando de aquisição
de coisa litigiosa, não detém a embargada legitimidade para
ajuizar Embargos de Terceiro, pois nenhum momento provou a
posse e tampouco o domínio, e ao ingressar com os Embargos
de terceiros, em 14/09/2018, o bem já havia sido transferido a
terceiro como se vê da matrícula juntada.
Afirmam haver omissão no v. acórdão,
quanto a tal questão, visto que o domínio do bem sempre
permaneceu no patrimônio da executada Aufer Construtora, e
não há prova de posse sobre o lote em loteamento que não
possui infraestrutura, faltando os requisitos do art. 678 do CPC.
Por fim, requerem a manifestação de
forma expressa sobre a violação literal e direta dos artigos
674,677 e 678, do Código de Processo Civil.
Assim, postulam sejam conhecidos e
providos os embargos, a fim de serem sanadas as
inconsistências apontadas.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na verdade, as embargantes estão a
manejar este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o
objetivo de adequação do julgado ao entendimento dito como
correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos
limites dos embargos de declaração, pois, aqui o embasamento
é próprio de quem insatisfeita com a decisão.
Realmente,
o
entendimento
que
se
passou foi o de que a embargada demonstrou o fato constitutivo
do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, já que restou evidenciado não houve aquisição
de coisa litigiosa, que adquiriu o imóvel de terceiro que estava de
boa-fé.
Firmou-se
a
compreensão
de
que
Nathalia adquiriu o imóvel de pessoa que não fazia parte da
Ação de Execução, antes de penhora do bem, e que o negócio
jurídico
da
coexecutada
e
proprietária
originária,
Aufer
Construtora e Engenharia S/C Ltda., com os primeiros
compradores ocorreu em 19/09/2001. Ou seja, antes do
ajuizamento da ação.
Assim, restou claro que em virtude da
verificação de boa-fé da embargada Nathalia, esta é parte
legítima para ocupar o polo ativo dos Embargos de Terceiro,
diante da prova trazida aos autos e da aplicação da Súmula no
84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando afastada a
incidência da Súmula no 375 desse mesmo Colendo Tribunal
Superior.
Portanto, se há divergência quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interpretação dada no acórdão, cabe-lhes manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração.
No
tocante
ao
prequestionamento
suscitado, é verdade que o novo Código de Processo Civil o
prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator